Tribunal: TJDFT
Processo: 0724917-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0724917-95.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WANDERSON ALVES FIGUEIREDO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. TRAZER CONSIGO ARMA FORA DE CASA. PROTEÇÃO DA PAZ PÚBLICA. TICIPIDADE DA CONDUTA. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVADAS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/1995 e artigo 60, §§1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso. 2. A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração. A conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). O elemento do tipo “sem licença da autoridade” previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP. Registre-se que embora a matéria tenha repercussão geral reconhecida no STF (ARE 901623), ainda não houve pronunciamento sobre o mérito pela Suprema Corte. Precedentes: acórdãos 1646866, 1617373 e 1632205. 3. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva. Precedentes: acórdãos 1308859 e 1607453. 4. Nos termos do §2o art. 240 do Código de Processo Penal, a busca veicular, que é equiparada à busca pessoal, poderá ser realizada quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras “b” a “f” e letra “h” do §1o do mesmo dispositivo. No caso, a fundada suspeita para a busca veicular restou evidenciada objetivamente, na medida que, antes da abordagem do réu, este foi identificado como sendo o indivíduo que estava com uma arma na cintura, conforme informações de populares. Portanto, na hipótese, a busca veicular foi baseada em elementos concretos, não havendo que se falar em ilegalidade da diligência policial e, portanto, em provas ilícitas. 5. No caso, ao contrário do que alegou a defesa, os depoimentos judiciais dos policiais foram seguros e coesos, nos quais detalharam inclusive que, no dia da abordagem, o acusado declarou que utilizava as facas - uma peixeira e um facão pequeno - para corte de fios e para a própria defesa. 6. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva - por meio de termo circunstanciado, termo de apreensão, registros fotográficos, depoimento judicial de policiais militares e confissão judicial de parcela dos fatos pelo réu - a condenação deve ser mantida, bem como a pena imposta, que foi fixada no mínimo legal. 7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença condenatória mantida.” “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. REVISTA VEICULAR. LEGALIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento à apelação criminal anteriormente interposta pelo ora embargante e manteve a sentença condenatória em todos os seus termos. 2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 3. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento esboçado. 4. Como exposto no acórdão embargado, a Turma julgadora adotou a tese de que “a contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração. A conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). O elemento do tipo “sem licença da autoridade” previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP”. Isto é, restou assentado que a conduta de portar arma branca é típica e não há violação ao princípio da legalidade. 5. Sobre a busca veicular, o acórdão foi claro ao afirmar que, no caso concreto, “a fundada suspeita para a busca veicular restou evidenciada objetivamente, na medida que, antes da abordagem do réu, este foi identificado como sendo o indivíduo que estava com uma arma na cintura, conforme informações de populares”, estando de acordo com o art. 240, §2o, do CPP. 6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 7. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE). 8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade, na perspectiva da necessária taxatividade na norma penal incriminadora. Defende tratar o art. 19 da Lei de Contravenções Penais de norma penal em branco, exigindo-se a definição do que seja “licença da autoridade” para fins de incriminação, que sequer existe, carecendo de regulação na forma do art. 22, I da CRFB. A parte recorrente sustenta, ainda, que não deve o direito penal interver em tais situações, haja vista a fragmentariedade da intervenção estatal incriminadora. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria, conforme Tema 857 no ARE 901623, cuja ementa transcreve-se: Ementa: CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico. (ARE 901623 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015) Pelo exposto, SOBRESTO o recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de março de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal